Tribunal: TJDFT
Processo: 0750404-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750404-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL FLOR DE LYZ RÉU ESPÓLIO DE: ANISIO SILVA SOUZA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: NIVIA JACKELINE FERREIRA GUEDES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLOR DE LYZ impugnando “decisão” de ID 216129929 – autos principais, proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, no processo de execução de título extrajudicial no 0713499-46.2021.8.07.0020, em que o agravante é exequente e o executado é ESPOLIO DE ANISIO SILVA SOUZA FILHO, com o seguinte teor: NADA A PROVER quanto a petição de ID 215805454, haja vista a decisão de ID 215120914. INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender ser de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC, independente de nova intimação. Publique-se. Intimem-se. O pronunciamento judicial irrecorrido mencionado na decisão acima, de ID 215120914, de 21 de outubro de 2024, indeferiu o pedido de alienação do bem, através de hasta pública e, concedeu à parte credora o prazo de 5 dias para comprovar, a baixa da penhora do imóvel com a averbação da baixa na certidão de ônus. Todavia, apesar do prazo para interposição de recurso até o dia 14/11/2024, o agravante protocolou pedido de reconsideração (ID 215805454 dos autos de origem), requerendo, na origem, a reforma do pronunciamento judicial anterior. Preparo regular no ID 66643284. É o relatório. Decido. Pelo apurado, pretende o ora recorrente, pela via do agravo interposto em 26 de novembro de 2024 impugnar, efetivamente, decisão de ID 216129929, de 30 de outubro de 2024, que indeferiu o pedido de reconsideração - que não é recurso e não suspende o prazo -, mantendo a decisão primeira do juízo, em pronunciamento judicial que não restou oportunamente impugnado. O primeiro comando judicial (ID 215120914 do processo de referência) deixou clara a necessidade de citação do agravado, para apresentar a baixa da penhora do imóvel com a averbação da baixa na certidão de ônus, para que fosse deferido o pedido de alienação do bem, por meio de hasta pública. Tal determinação, indubitavelmente, é dotada de carga decisória apta a causar, à época, irresignação na parte. Convém destacar que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na primeira decisão. Assim, optando a parte por submeter novamente a matéria ao juízo singular, em reconsideração, ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará ela assumindo os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. Sobre a preclusão, o CPC, em seu art. 507, assim dispõe: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. E ainda: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REITERA PRONUNCIAMENTO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. I - A decisão impugnada no recurso apenas reiterou pronunciamento anterior do MM. Juiz, e o pedido de reconsideração que motivou a sua prolação não reabre o prazo recursal. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento por intempestividade. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1251289, 07236284420198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. No caso, a segunda decisão proferida pela MM. Juíza apenas confirmou a anterior, acobertada pela preclusão. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.1065859, 07067310920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 22/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE DESACOLHE O PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo recursal, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo de instrumento possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). 2. A opção pelo pedido de reconsideração (ato despido da natureza de recurso), ao não propiciar a interrupção do prazo processual, não obsta a preclusão da questão, motivo pelo qual se evidencia intempestivo recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, remetendo-se ao teor de decisão anterior, não acolhe o pleito de reconsideração. 3.Agravointerno conhecido e não provido. (Acórdão n.1053364, 07069104020178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2017, Publicado no DJE: 19/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88; deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Em razão do presente agravo estar, efetivamente, insurgindo-se contra pronunciamento judicial de ID 216129929, que indeferiu o pedido de reconsideração - que não é recurso e não suspende o prazo -, mantendo a decisão primeira do juízo, pronunciamento judicial que também não restou impugnada oportunamente; e que, indubitavelmente, teve o primeiro comando judicial dotado de carga decisória apto a causar irresignação na parte; a hipótese é de não conhecimento do recurso diante da sua manifesta intempestividade. Nesses termos, com fulcro no art. 932, I e III, do CPC1, NÃO CONHEÇO do recurso por intempestivo. Publique-se. Intime-se. Após, preclusa, arquive-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator